Tribunal: TJSP
Processo: 2271348-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Inconformismo contra decisão que entendeu o descumprimento da ordem judicial. Necessidade de informação de e-mail seguro para recuperação da conta. Decisão modificada. Recurso provido.